Tribunal: TJMT
Processo: 1033384-11.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033384-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCINEI GONCALO DA SILVA - CPF: 537.829.921-72 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargante:

Jucinei Gonçalo da Silva

Embargado:
Banco Do Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. PRECLUSÃO DA FASE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que conheceu e desproveu agravos internos interpostos por ambas as partes, mantendo decisão monocrática que havia reconhecido a inexistência de débito e determinado a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sem condenação por danos morais. O embargante sustenta contradição e erro material no acórdão, alegando que os documentos juntados em sede recursal comprovariam a inexistência de negativação anterior, afastando a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício no acórdão, notadamente contradição ou erro material, quanto à análise da documentação apresentada em sede recursal; (ii) definir se os embargos de declaração foram utilizados com intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Não há contradição no acórdão, pois este fundamentou expressamente a impossibilidade de se considerar documentos juntados na fase recursal, por ausência de previsão nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e no artigo 33 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

5.

Também não se constata erro material. O acórdão foi claro ao apontar que os extratos constantes dos autos revelam inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes em nome do embargante, o que justifica a inaplicabilidade do dano moral com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A alegação de “prática comum” da Turma Recursal de analisar documentos apresentados fora do momento processual adequado não possui respaldo normativo e não tem o condão de afastar a regra da preclusão probatória.

7.

Os embargos opostos constituem tentativa de rediscussão da matéria já analisada, sem demonstração de vício no julgado, configurando uso protelatório do recurso, o que justifica a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A juntada de documentos em sede recursal é excepcional e somente admitida nas hipóteses legais, não podendo fundamentar modificação do acórdão quando não respeitados os artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e o artigo 33 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

3.

A existência de negativação anterior à discutida na demanda, constatada nos extratos constantes dos autos, afasta a caracterização de dano moral presumido e autoriza a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O uso de embargos de declaração com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, parágrafo 2º, 435 e 517; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 33.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça; Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, volume 115, página 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargante:

Jucinei Gonçalo da Silva

Embargado:
Banco Do Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Jucinei Gonçalo da Silva
.

Ação:

Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Dano Temporal e Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

290170350
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática
(Id. 295966895): conheceu do recurso inominado interposto por
Jucinei Goncalo da Silva
e deu-lhe parcial provimento, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (
cinco
) anos.

Agravo Interno de
Jucinei Goncalo da Silva
(Id.
302029883
): defende a reforma da decisão para ser julgado procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Agravo Interno de Banco Do Brasil S.A
.

(Id.

301427866
): defende a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Acórdão
(Id. 317591856): conheceu dos agravos interpostos e os

desproveu
.

Embargos de Declaração
(Id. 319387370):

o embargante alega que existe contradição e erro material no acórdão. Quanto à contradição fundamenta sobre a impossibilidade de apresentação de documentos em fase recursal, no tocante ao erro material, alega que os documentos que instruem o agravo interno comprovam que a negativação de R$ 1.166,51, ocorrida em 02/05/2024, não possuía negativação anterior à época da inscrição, inexistindo hipótese de cabimento para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1033384-11.2024.8.11.0002

Embargante:

Jucinei Goncalo da Silva

Embargado:
Banco Do Brasil S.A
.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Quanto à alegada contradição referente à impossibilidade de apresentação de documentos em fase recursal, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao fundamentar que as provas apresentadas na fase recursal não poderiam ser apreciadas por não se enquadrarem nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil e artigo 33 da Lei nº 9.099/95.

A regra processual é clara quanto à preclusão da fase probatória, sendo excepcional a juntada de documentos em grau recursal. O fato de o embargante alegar que seria "prática comum" da Turma Recursal analisar documentos juntados posteriormente não tem o condão de afastar a aplicação da norma processual.

Ademais, a invocação da Conclusão nº 5 e da Súmula 52 da Turma Recursal, no sentido de que sequer existiam à época da distribuição da demanda, não autoriza a flexibilização das regras processuais vigentes quando do julgamento do recurso.

No que tange ao alegado erro material, também não merece acolhimento a pretensão do embargante. O acórdão foi expresso ao consignar que "nos extratos apresentados há a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano moral decorrente da falha na prestação de serviço".

A conclusão do julgado baseou-se na análise do conjunto probatório constante dos autos à época do julgamento, sendo que o afastamento do dano moral se deu justamente pela existência de negativação preexistente, conforme expressamente consignado no acórdão.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025